Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-53.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704587-53.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO BARBOSA FERNANDES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, RAMOS &amp; SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA DECISÃO Consoante determinação de ID 52225705, a parte apelante foi intimada a comprovar o regular recolhimento das custas ou efetuar o recolhimento em dobro, todavia o prazo transcorreu in albis (ID 52720078). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se e baixem-se os autos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora